Tribunal: TCU
Processo: 036.046/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em atendimento ao disposto no subitem 9.9.2 do Acórdão 640/2015  Plenário (sigiloso).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em atendimento ao disposto no subitem 9.9.2 do Acórdão 640/2015-TCU-Plenário (sigiloso) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Miguel de Souza e Nilton de Britto, bem como a Sra. Márcia Garcia da Silva; 9.2. com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar estes autos em relação aos Srs. Fernando Gomes da Silva Batista e José Márcio Cuconato, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Joaquim Maia Brandão Júnior, Carlos Alberto Almeida da Silva e Ítalo Fortes Avena, expedindo-se-lhes quitação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Sr. Felipe Fritz Braga, Procurador da República no Distrito Federal, em atenção ao pedido de informações objeto do TC- Processo 006.295/2022-3 ; e 9.5. arquivar este processo.